Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-98.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002757-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDIR PEREIRA DIAS - CPF: 005.185.321-35 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALDIR PEREIRA DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROGRESSÃO DE REGIME – MARCO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS – EXECUÇÃO POR CONDENAÇÃO EM ÚNICO CRIME – DECISÃO SINGULAR QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – PRETENDIDA ALTERAÇÃO – POSSIBILIDADE – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A PRISÃO PREVENTIVA COMO MARCO INICIAL – INEXISTÊNCIA DE COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO OU FALTA GRAVE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 716/STF – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal para a progressão de regime.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a alteração da data-base para benefícios executórios tem de estar prevista em lei. Por isso, para fins de cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já
apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução (REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, julgado em
22/2/2018)

Assim, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de
outro fato definido como crime doloso ou de falta grave.

O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas na progressão de regime
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1002757-98.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDIR PEREIRA DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de Valdir Pereira Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos Autos do Executivo de Pena n. 2000065- 05.2021.8.11.0046-SEEU, considerou a data-base da última prisão para fins de progressão de regime.

Aduz que o reeducando foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e III, c/c §4º parte final, do Código Penal.

Informa que o recuperando esteve preso preventivamente de 18 de dezembro de 2004 até 5 de novembro de 2007, quando foi solto mediante alvará – cumprindo em regime fechado 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias – e obteve alvará de soltura por decisão proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Comodoro logo após a fixação da pena em conformidade com a deliberação do Conselho de Sentença.

Aduz que após a condenação pelo Tribunal do Júri, estaria prestes a cumprir o requisito temporal para a progressão regimental, e mesmo assim foi posto em liberdade.

Sustenta que a interpretação do artigo 111 c/c artigo 118, inciso II da LEP, quanto à fixação do marco para o início do cumprimento da pena, quando sobrevier condenação por crime anterior ao cumprimento da pena, a data base para o cálculo será a data da última prisão,
“CONTUDO, não há cometimento de crime anterior ou posterior por parte do Agravante. A forma de contagem aplicada do tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade efetivamente gera incomensurável prejuízo ao jurisdicionado.”
(
sic
)

Ressalta que não há lógica submeter novamente o agravante ao cumprimento do total de 2 (dois) anos 7 meses (sete) e 16 (dezesseis) dias em regime fechado, para somente após ter direito a progressão de regime, quando antes mesmo da sua prisão definitiva já havia cumprido o total de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias.

Argumenta que
“o agravante já havia adimplido substancialmente a pena, sob a ótica da proporcionalidade e da proibição do excesso deve ser utilizado como espécie de readequação dos fatos, de tal modo a adequar a aplicação da detração prevista ao caso concreto e suas peculiaridades, diante do sistema de garantias instituído com a Constituição Federal. Como se vê no caso, bastavam pouco mais de 03 (três) meses para o cumprimento do requisito temporal para fins de progressão, que seria obtido em 26 de janeiro de 2022.”
(
sic
)

Postula a reforma da decisão, com a aplicação da correta detração penal, devendo-se considerar o período de cumprimento de pena anterior a última prisão.

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa e pugna pelo desprovimento do agravo, p. 144-149 do ID. 118637964.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, p. 138 do ID. 118637964.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, ID. 123652982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALDIR PEREIRA DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da decisão para a aplicação da correta detração penal, devendo-se considerar o período de cumprimento de pena anterior a última prisão, para fins de progressão de regime.

O agravante foi condenado a 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e III, c/c §4º, parte final, do Código Penal.

Verifica-se dos autos que o agravante foi preso preventivamente em 18-12-2004, sendo lhe concedida liberdade provisória após o julgamento pelo Tribunal do Júri, em 05-11-2007.

Transitada em julgado a condenação, sem a interposição de recurso pelas partes, e expedida a Guia de Execução, foi determinada a expedição de Mandado de Prisão em seu desfavor em 9-3-2009, o qual foi cumprido em 4-11-2021, consoante p. 86 do ID. 118637964.

Importante destacar que estamos diante de um executivo de pena de uma única condenação, não houve cometimento de crime anterior ou posterior por parte do agravante.

Transcreve-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em que foi muito bem explicitada o cálculo da liquidação de pena do agravante:

“Ora, pela forma como foi inicialmente realizado o cálculo, é considerado o total da pena imposta (18a, 08m), cuja fração (1/6) é computada desde a prisão provisória, descontando, por óbvio, o tempo em que permaneceu em liberdade.

Assim, para progredir de regime, o Agravante teria que cumprir 03 anos, 01mês e 10 dias. Considerando que ficou preso provisoriamente por 02 anos, 10 meses e 18 dias, após a nova prisão, precisaria cumprir mais 02 meses e 22 dias, para atingir o requisito objetivo da progressão.

Desta forma, em 26/01/2022 alcançaria o referido lapso temporal.

(...)

Contudo, na forma como foi determinado a realização do cálculo, o período de prisão provisória foi detraído da pena imposta e, sobre esse resultado (15A, 09M, 12D), é que as frações foram novamente calculadas, a partir da última prisão.

Assim, só atingirá o lapso temporal para progressão de regime após cumprir 02 anos, 07 meses e 16 dias, cuja data prevista é 19/06/2024:

(...)

Portanto, vejam que a diferença entre a forma como estão sendo calculados os benefícios ao Agravante, faz com que ele tenha que cumprir 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias a mais de pena em regime fechado.

Vale ressaltar que não estamos diante da prática de novo crime, ou mesmo de descumprimento das condições impostas para o regime. O Agravante foi solto, após ser-lhe deferido o direito de apelar em liberdade, e depois preso para cumprir o restante da pena.

Assim, não há razão para que a detração seja calculada com desconto sobre o montante da pena imposta e não considerada como pena efetivamente cumprida, com reflexos nas frações necessárias para a progressão de regime, sob pena de se considerar excesso de execução.”
(
sic
)

Com efeito, o art. 112 da Lei de Execução Penal dispõe:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)
”.

Verifica-se que o legislador estabeleceu requisitos legais, quais sejam: i) pressuposto de encontra-se preso; ii) cumprimento da fração de no mínimo 1/6, caso não seja crime hediondo; e iii) bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, não evidenciando qualquer requisito acessório ante a execução de uma única condenação

Destarte, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a alteração da data-base para benefícios executórios tem de estar prevista em lei. Por isso, para fins de cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já
apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução (REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, julgado em
22/2/2018)

Nesse contexto, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de
outro fato definido como crime doloso ou de falta grave.

O gozo de liberdade provisória ou o novo recolhimento do condenado para dar início à execução definitiva não são hipóteses, previstas na LEP, de reinício da contagem do prazo para progressão de regime.

Ademais, há entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal que admite a possibilidade de computar o tempo de custódia provisória, para fins de progressão de regime, o qual dispõe:

Súmula 716 -
“Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
”.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CONSIDERAÇÃO NO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA, SEM ABATIMENTO ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Esta Corte, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a fixação da data-base para benefícios executórios é pautada pelo princípio da legalidade. Por isso, para cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a prática de novo crime ou falta grave, configura excesso de execução (ProAfR no REsp 1753509/PR, 3ª S., DJe 11/3/2019).

2. O raciocínio é em tudo aplicável à condenação relacionada a um único processo. Se o Juízo das Execuções (66, III, c, da LEP) considera o período de prisão ante tempus como pena efetivamente cumprida, não pode deixar de adotar seu termo inicial para individualizar a progressão de regime. Por ficção jurídica, entende-se que o reeducando iniciou o resgate da sanção antes mesmo de ser julgado e, portanto, é esse o marco temporal para o benefício, que somente poderá ser interrompido se houver previsão legal para tanto. A fração do art. 112 da LEP, por sua vez, incidirá sobre o total da reprimenda aplicada ao réu, sob pena de detração penal em dobro, o que não é albergado pelo art. 42 do CP.

3. O lapso de liberdade provisória, em nenhuma hipótese, será creditado como sanção privativa de liberdade efetivamente cumprida, pois não há permissivo legal para tanto.

4. Recurso especial conhecido e provido, para determinar a correção da guia penal.”
(STJ - REsp: 1933472 MS 2021/0114423-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021) (sem grifo no original)

No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – DATA DA PRISÃO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E CONSIDERADO NO CÁLCULO DO PERCENTUAL EXIGIDO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA EXIGIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

‘Esta Corte, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a fixação da data-base para benefícios executórios é pautada pelo princípio da legalidade. Por isso, para cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a prática de novo crime ou falta grave, configura excesso de execução (ProAfR no REsp 1753509/PR, 3ª S.,DJe 11/3/2019). O raciocínio é em tudo aplicável à condenação relacionada a um único processo. Se o Juízo das Execuções (66, III, "c", da LEP) considera o período de prisão ante tempus como pena efetivamente cumprida, não pode deixar de adotar seu termo inicial para individualizar a progressão de regime’ (STJ, REsp 1933472/MS). O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas na progressão de regime. ‘De acordo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica do sentenciado em pagar o valor, ainda que parceladamente, o que não ocorre na hipótese dos autos’ (TJ/MT, N.U 1015924-22.2021.8.11.0000).”
(N.U 1021769-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – MARCO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS – EXECUÇÃO POR CONDENAÇÃO EM ÚNICO CRIME - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO SINGULAR QUE FIXOU A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – PRETENDIDA ALTERAÇÃO – DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A PRISÃO PREVENTIVA COMO MARCO INICIAL, DESDE QUE INEXISTA O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 716/STF – RECURSO DESPROVIDO.

A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução, desde que não ocorra condenação posterior apta a configurar falta grave, não se limitando, de toda sorte, o período de prisão provisória à detração. (RHC 142463, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017).

A súmula n. 716 do Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de computar o tempo de custódia provisória, para fins de progressão de regime.” (N.U 0000911-06.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Em conclusão, deve-se fixar a data-base para o cômputo de progressão de regime de Valdir Pereira Dias o dia de sua prisão provisória, ou seja,
18-12-2004, considerando o período de prisão cautelar
como pena efetivamente cumprida e utilizado para calcular a fração exigida na progressão de regime.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar o novo cálculo de benefícios em favor de Valdir Pereira Dias, de modo que a data da sua prisão cautelar seja considerada como termo inicial para a progressão de regime, devendo o período de sua prisão provisória ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas na progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022